Tribunal: STF
Processo: ARE 1431207
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Discussão acerca do fechamento dos acessos existentes no km 348 da Rodovia Anhanguera, administrada pela Vianorte, às estradas vicinais SLO-372 e SLO-382, no Município de Sales de Oliveira. O Município editou o Decreto n.º 927/2012, que dispôs sobre “o acesso limitado e monitorado, com restrição de circulação às estradas vicinais municipais SLO-372 e SLO-382” (fls. 87/91), em razão de ter sido constatado de que o tráfego intenso nas vias colocava em risco os motoristas, a população da zona rural e o meio ambiente, e celebrou convênio com a concessionária para restringir a circulação de veículos aos munícipes. Posteriormente, o Município revogou o Decreto nº 927/2012 e anulou o convênio. Pretensão da concessionária de anular o “termo de anulação” do convênio e, subsidiariamente, de ser reconhecido que o convênio produziu efeitos regulares até sua anulação. Cabimento apenas do pleito subsidiário. O Município expediu ato normativo determinando o acesso controlado ao viário municipal, por razões de interesse público, e, posteriormente, celebrou convênio a fim de operacionalizar os comandos do Decreto n.º 927/2012. E, posteriormente, o Município revogou o Decreto que havia instituído o controle de acesso e declarou o convênio nulo. Administração que, para restaurar a legalidade, invalidou convênio reputado ilegal. Contudo, com fundamento nos princípios da confiança, da boa-fé, da segurança jurídica e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, o convênio produziu efeitos até a data de sua revogação, respeitando-se os direitos adquiridos, pois, à época de sua celebração, o negócio era hígido, não havendo qualquer prova de má-fé para ilidir a boa-fé da concessionária na hipótese. Sentença mantida. Recursos não providos.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XV e XXXVI, da CF/1988.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso demanda o reexame dos fatos e provas (Súmula 279/STF) e da legislação infraconstitucional pertinente (Súmula 280/STF).
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 19 de maio de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.